Tribunal: TJMT
Processo: 1016250-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016250-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), CLEYSON CAVALLARI MARQUES DE SOUZA - CPF: 034.509.421-23 (AGRAVADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ – INAPLICABILIDADE - SEGURADORA - NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ são alusivos à remuneração pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.

A verba honorária do médico nomeado pelo juízo deve atender a parâmetro razoável, ser suficiente para recompensar o profissional, mas sem supervalorizar ou menosprezar seu trabalho.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, homologou os honorários periciais em R$6.500,00.

A agravante alega que essa análise técnica visa apurar o grau de extensão de invalidez do agravado, e que o art. 2o, § 4o, da Resolução n. 232/2016 do CNJ estabelece para as perícias médicas o máximo de R$370,00 de honorários, valor que pode ser ultrapassado em até cinco vezes o limite fixado na tabela, o que alcança R$1.850,00.

Busca o provimento do Recurso para que seja minorado o valor devido para o perito com observância aos termos da mencionada Resolução.

Efeito suspensivo deferido (ID. 221750172-pág. 01/02).

Contraminuta no ID. 226860154-pág. 01.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante afirma que a quantia fixada na primeira instância para a remuneração do perito ultrapassa o limite estabelecido na Resolução 232 do CNJ.

Contudo, os valores

regulamentados pela mencionada norma referem-se aos honorários periciais pagos pelo Poder Público em nome dos beneficiários da justiça gratuita, que não é o caso da agravante (Seguradora).

Confira-se o art. 1.o da citada Resolução:

“Art.
1o
Os valores a serem pagos pelos
serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça
são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art.
95
,
§ 3o
,
II
, do
Código de Processo Civil
”.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RESPECTIVOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 95, § 3o, DO CPC, E À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC/TJMT – CUSTEIO A CARGO DO ESTADO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” ( § 3o do artigo 95 do CPC)”.
(TJMT - AI 10125399520238110000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, publicação em 18-8-2023).

Todavia, o montante definido pelo Juízo de origem comporta minoração, visto que é excessivo para o caso dos autos, de suposta invalidez parcial permanente causada por lesão no joelho esquerdo do autor, militar do Exército Brasileiro, ao cair de caminhão, análise que não demanda tanta complexidade.

Por conseguinte, a verba honorária do médico nomeado pelo juiz deve atender a parâmetro razoável, ser suficiente para recompensar o profissional, mas sem supervalorizar ou menosprezar seu trabalho.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reduzir para R$3.000,00 os honorários periciais, por serem mais condizentes com o trabalho a ser realizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024